Tribunal: STF
Processo: HC 205417
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. MINORANTE DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 AFASTADA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. QUANTIDADE DE DROGAS. REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Marcos Walisson Morais Bezerra, advogado, em benefício de Marcos Vinícius Viana Silva, contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 7.7.2021, não conhecido o Habeas Corpus n. 638.669 /GO.
O caso
    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado pelo juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Rio Verde/GO, em 14.7.2020, à pena privativa de liberdade de cinco anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de quinhentos dias-multa, pela prática do crime previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (fls. 179-182, e-doc. 2).
    3. A defesa interpôs apelação ao Tribunal de Justiça de Goiás, desprovida pela Segunda Câmara Criminal em 1º.12.2020, nos termos da seguinte ementa:
    "Tráfico de drogas (2k de maconha e 597g de cocaína). Condenação. Pena: 5 anos de reclusão, regime inicial fechado, e 500 dias-multa. Apelo da defesa pedindo redução da pena, reconhecimento do tráfico privilegiado, modificação do regime, substituição por restritiva de direitos, concessão da assistência judiciária, detração penal e direito de recorrer em liberdade. (1) A pena-base acima do mínimo está devidamente fundamentada na natureza e quantidade da droga. (2) Embora o réu seja primário, denota-se, pelas circunstâncias da apreensão, que este, efetivamente, dedicava-se à atividade criminosa: o próprio réu admitiu, em interrogatório judicial, que já realizava a entrega de drogas “há quatro, cinco meses”; foram apreendidos material para embalar a droga (dezoito rolos de plástico), balança de precisão e a quantia de R$ 630,00 (seiscentos e trinta reais); e, segundo os agentes militares que abordaram o réu, este sempre realizava a entrega das mercadorias encomendadas com sua motocicleta Honda Biz vermelha. (3) O regime inicial mais gravoso e os requisitos da prisão preventiva já foram objetos de análise em sede de habeas corpus. (4) Cabe ao juízo da execução a análise dos pedidos de concessão de assistência judiciária e detração penal. (5) Recurso conhecido e desprovido. Parecer acolhido em parte” (fls. 279-284, e-doc. 2).
    Contra esse julgado, foi interposto recurso especial, ao qual negado seguimento pelo Vice Presidente do tribunal de origem, Desembargador Zacarias Neves Coelho (fls. 342-344, e-doc. 2). A defesa apresentou agravo ao Superior Tribunal de Justiça, desprovido pelo Ministro Humberto Martins, em 5.4.2021 (fls. 370-371, e-doc. 2).
    O decreto condenatório do paciente transitou em julgado em 13.4.2021 (fl. 373, e-doc. 2).
    4. Em 8.1.2021, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 638.669/GO, não conhecido pelo Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, em 7.7.2021, nos termos seguintes:
    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de MARCOS VINICIUS VIANA SILVA em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal da Justiça do Estado de Goiás (Apelação Criminal n. 0022906-37.2020.8.09.0137). 
    Em primeiro grau, o paciente foi condenado às penas de 5 anos de reclusão em regime fechado e de 500 dias-multa, pela prática do delito descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. O Tribunal de origem manteve integralmente a sentença. A pena-base foi fixada em 6 anos de reclusão e em 642 dias-multa, diante da valoração negativa da culpabilidade pela quantidade expressiva de entorpecentes apreendida (2.390,58g de maconha e 597,65g de cocaína). Na segunda fase, a pena foi reduzida ao mínimo legal, em razão das atenuantes da menoridade relativa e da confissão, tendo sido mantida na fase derradeira. 
    A defesa aponta a existência de constrangimento ilegal, pois a nocividade dos entorpecentes não justifica a exasperação da pena-base. Afirma que o paciente preenche todos os requisitos para a concessão do privilégio previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. 
    Requer, liminarmente e no mérito, a fixação da pena-base no mínimo legal e a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 em seu patamar máximo. Em consequência, pleiteia a fixação do regime aberto para cumprimento da pena e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 
    O pedido de liminar foi indeferido (fls. 241-242). 
    As informações foram prestadas às fls. 246-248. 
    O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do writ (fls. 254-262). 
    É o relatório. Decido. 
    Ainda que inadequada a impetração de¿habeas corpus¿em substituição à revisão criminal ou ao recurso constitucional próprio, diante do disposto no art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, o STJ considera passível de correção de ofício o flagrante constrangimento ilegal.¿ 
    Na hipótese, não se constata a existência de flagrante constrangimento ilegal que autorize a atuação¿ex¿officio.¿¿ 
    O paciente foi condenado, pela prática do delito descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, às penas de 5 anos de reclusão no regime fechado e de 500 dias-multa. Na dosimetria, em razão da expressiva quantidade de entorpecente apreendida – 2.390,58g de maconha e 597,65g de cocaína –, a pena-base foi fixada em 6 anos de reclusão e 642 dias multa, Na segunda fase, a pena foi reduzida ao mínimo legal em decorrência das atenuantes da menoridade relativa e da confissão, tendo sido mantida na fase derradeira. 
    O Tribunal de origem manteve a sentença, que exasperara a pena-base para 6 anos de reclusão. Para tanto, adotou a seguinte fundamentação (fls. 220, destaquei): (…) 
    A dosimetria da pena é o procedimento em que o magistrado, utilizando-se do sistema trifásico de cálculo, chega ao quantum ideal da pena com base em suas convicções e nos critérios previstos abstratamente pelo legislador. 
    Ademais, o cálculo da pena é questão afeta ao livre convencimento do juiz, passível de revisão em habeas corpus¿somente nos casos de notória ilegalidade, para resguardar a observância da adequação, proporcionalidade e individualização da pena (HC n. 405.765/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de 11/10/2017; e AgRg no HC n. 524.277/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 18/5/2020). 
    Na primeira fase da dosimetria da pena, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e podem justificar a exasperação da pena-base. 
    Assim, com base no princípio do livre convencimento motivado, o julgador poderá concluir pela necessidade de exasperação e escolher a fração que considerar razoável para aplicar ao caso concreto. 
    Por esse motivo, a revisão da dosimetria da pena pelo Superior Tribunal de Justiça só é admitida em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou de abuso de poder que possam ser aferidas de plano, sem necessidade de dilação probatória (AgRg no REsp n. 1.492.977/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 24/3/2021; e AgRg no HC n. 644.934/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 15/3/2021). 
    Ressalte-se que, na ausência de previsão legal, o STJ sedimentou a orientação de que a exasperação da pena-base na fração de 1/6 para cada circunstância judicial valorada negativamente atende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (HC n. 458.799/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 10/12/2018). 
    Todavia, com base no princípio do livre convencimento motivado, ainda que valorado um único vetor, considerada sua preponderância, o julgador poderá concluir pela necessidade de exasperação da pena-base em fração superior se considerar expressiva a quantidade da droga, sua diversidade e/ou natureza (art. 42 da Lei n. 11.343/2006). 
    Na hipótese dos autos, a quantidade – 2.390,58g de maconha e 597,65g de cocaína – é consideravelmente elevada, justificando, na primeira fase da dosimetria, o acréscimo de 1 ano de reclusão. 
    Portanto, no caso, a persuasão racional dos julgadores para majorar a pena-base para 6 anos de reclusão em razão da expressiva quantidade de entorpecente apreendido não revela flagrante ilegalidade. 
    Por sua vez, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, com o¿consequente reconhecimento¿do tráfico privilegiado, exige a presença, no caso concreto, de requisitos cumulativos expressamente identificados pelo legislador, a saber: que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa.
    Referido instituto foi criado para beneficiar aquele que ainda não se encontra mergulhado nessa atividade ilícita. Sua utilização permite o abrandamento de uma padronização severa (provocada pela exasperação da pena-base fundada no art. 42 da Lei n. 11.343/2006), favorecendo o traficante eventual, sem grande envolvimento com o mundo criminoso. 
    Lembro, por cautela, que, a partir da apreciação do Recurso Extraordinário n. 666.334/AM, submetido a regime de repercussão geral em 3/4/2014, o Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento de que "a natureza e a quantidade de entorpecentes" não podem ser utilizadas em duas fases da dosimetria da pena, consolidando-o na Tese de Repercussão Geral n. 712. 
    Por força de inúmeras divergências nas Turmas criminais do STJ quanto à possibilidade de utilização desses vetores em diferentes fases da dosimetria, calcadas em diferentes interpretação do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a Terceira Seção foi provocada para a necessária uniformização de entendimento, que veio com o julgamento de precedente assim ementado: (…)
    Em razão do precedente indicado, as seguintes premissas passaram a nortear a dosimetria da pena no tráfico de entorpecentes, com relação à natureza e quantidade das drogas apreendidas: a) devem ser valoradas na primeira etapa da dosimetria da pena, pela necessidade de observância dos vetores indicados no art. 42 da Lei n. 11.343/2006 como preponderantes; b) não podem ser utilizadas concomitantemente na primeira e na terceira fases da dosimetria, nesta última para descaracterizar o tráfico privilegiado ou modular a fração de diminuição de pena; c) supletivamente, podem ser utilizadas na terceira fase da dosimetria da pena, para afastamento da diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2016, apenas quando esse vetor for conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou a integração a organização criminosa. 
    Ademais, ficou definido que quaisquer circunstâncias judiciais não preponderantes, previstas no art. 59 do Código Penal, desde que não valoradas na primeira etapa, para fixação da pena-base, podem ser utilizadas para modulação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 
    Na análise da condenação imposta ao paciente, verifica-se que a pena-base foi exasperada em 1/5 sobre a pena mínima, tendo o Tribunal de origem justificado o afastamento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 na expressiva quantidade e variedade de drogas ( 2.390,58g de maconha e 597,65g de cocaína) apreendidas, constando ainda dos autos que com ele foram também encontrados apetrechos de preparo e embalo, como filme plástico e balança de precisão, além de certa quantia em dinheiro, motivo pelo qual há outros elementos que evidenciam a dedicação do agente à atividade criminosa. Confira-se trecho do julgado (fl. 221, destaquei): (…)
    Aplicando as balizas indicadas no julgamento da Terceira Seção ao caso concreto e verificando que não houve demonstração do preenchimento dos requisitos legalmente fixados para a concessão do benefício do tráfico privilegiado, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado no presente writ. 
    Portanto, não se constata a existência de flagrante constrangimento ilegal que autorize a atuação ex officio. Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XX, do RISTJ, não conheço do presente habeas corpus.
    Publique-se. Intimem-se. 
    Cientifique-se o Ministério Público Federal” (e-doc. 14). 
    5. No presente habeas corpus, o impetrante sustenta a ilegalidade das decisões prolatadas nas instâncias antecedentes.
    Afirma ausência de fundamentação idônea na fixação do regime prisional fechado e na exasperação da pena-base acima do mínimo legal.
    Sustenta que “o único fundamento utilizado pelas instâncias de origem para afastar o reconhecimento do tráfico privilegiado foi a presunção de que o paciente não se tratava de traficante eventual e que tinha ligação com outros indivíduos versados na criminalidade, em virtude da elevada quantidade de entorpecentes apreendidos sem haver a demonstração inconteste, por meio de outros elementos de provas, de que ele se dedicava à atividade criminosa de maneira habitual ou de que integrasse uma organização criminosa” (fl. 10, e-doc. 1). 
    Assevera que o paciente faria jus à aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 porque seria “primário e de bons antecedentes” (fl. 10, e-doc. 1).
    Estes os requerimentos e pedidos:
    “Ante o exposto, requer: 
    a. A Concessão liminar de ordem de habeas corpus deferindo-se a alteração de regime prisional para o semiaberto expedindo – se seu respectivo alvará; 
    b. Seja colhido o parecer da Douta Procuradoria – Geral de Justiça; 
    c. Seja ao final, declarado o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, ante a manifesta ilegalidade da decisão prolatada pela autoridade coatora, determinando que a data-base seja fixada no mínimo legal, seja aplicada a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33 §º da lei 11.343/06, subsidiariamente seja aplicada penas restritivas de direito” (fl. 12, e-doc. 1). 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    Este Supremo Tribunal tem jurisprudência consolidada no sentido de não caber habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. 
    II - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 
    III - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018).
    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 
    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 
    2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 
    3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).
    Confiram-se, ainda, os seguintes julgados: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.
    7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conhecido o Habeas Corpus n.638.669/GO.
    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014).
    Nesse sentido, a jurisprudência deste Supremo Tribunal:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal] (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E DESOBEDIÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Habeas corpus não conhecido, com a cassação da liminar anteriormente deferida” (HC n. 163.568, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.8.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018)
    8. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta capaz de comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se esse ponto para se dar cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).
    9. Embora ausentes as condições processuais para o regular processamento do feito, há de se analisarem os aspectos concernentes à fixação da pena-base em patamar superior ao mínimo legal, imposição do regime prisional fechado e à não aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, apenas para verificar se a decisão questionada estaria assentada em fundamentação inidônea, a configurar ilegalidade manifesta, como alegado pelo impetrante.
    10. Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido de que, “em habeas corpus, a discussão sobre dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC n. 69.419, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, e HC n. 156.756-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.11.2018). 
    11. Na espécie, o paciente foi condenado ao cumprimento da pena privativa de liberdade de cinco anos de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de quinhentos dias-multa, pela prática do crime previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 
    Ao fixar as penas impostas ao paciente, o juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Rio Verde/GO assentou:
    “Considerando o princípio da individualização da pena e o modelo trifásico de aplicação da sanção, consubstanciados nos arts. 5º, XLVI, da Constituição da República e 68 do Código Penal, passo à dosimetria da pena. Para a fixação da pena-base, analiso as circunstâncias judiciais estabelecidas no art. 59, do Código Penal: a) culpabilidade: a conduta e o delito praticados pelo acusado extrapolam o que normalmente acontece no crime em questão. No caso, o delito praticado apresenta culpabilidade elevada, tendo em vista a natureza e quantidade das substâncias entorpecentes apreendidas (maconha: 2390,582 kg – dois quilogramas, trezentos e noventa gramas e quinhentos e oitenta e dois miligramas – e cocaína: 597,659 g – quinhentos e noventa e sete gramas e seiscentos e cinquenta e nove miligramas – ff. 29/33 e 57/61 – ev. 1, arquivo 7º). Portanto, é alta a reprovabilidade social do comportamento do réu, merecendo, pois, um recrudescimento da pena, mormente em face do que preconiza o art. 42, da Lei n.º 11.343/20062; b) antecedentes: a circunstância é favorável ao acusado, pois da certidão de antecedentes criminais (ff. 55/56 – ev. 1º), não consta nenhuma condenação irrecorrível anterior a data da prática do crime; c) conduta social do agente: não existem nos autos elementos para avaliação, razão pela qual deixo de valorá-la; d) personalidade do agente: como não há laudo psicossocial do réu, inexistem elementos para a aferição de sua personalidade, razão pela qual deixo de valorar a circunstância; e) motivos do crime: na hipótese, percebo que as causas que motivaram o agente são inerentes ao tipo penal; f) circunstâncias do crime: são as inerentes ao tipo penal, sendo então, a circunstância judicial favorável ao acusado; g) consequências do delito: são as inerentes ao tipo; h) comportamento da vítima: a vítima em nada contribuiu para o desfecho do delito. O delito em questão, prevê pena de reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos, e o pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa. Assim, ante a presença de 1 (uma) circunstância judicial desfavorável a ser valorada nesta etapa, fixo a pena-base em 6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão e 642 (seiscentos e quarenta e dois) dias-multa. Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes, mas presentes as circunstâncias atenuantes descritas no art. 65, I e III, “d”, do Código Penal (menoridade relativa e confissão espontânea). Assim e em observância à Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça3 , atenuo a pena intermediária para fixá-la em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Na terceira fase, ausentes causas de aumento e de diminuição de pena, mantenho a pena em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, a qual torno definitiva. Fixo o valor do dia-multa em 1/30 do salário vigente na época do fato. Assevero, todavia, que à época da execução, a pena de multa deverá ser corrigida, nos termos do art. 49, § 2º do Código Penal. Em cumprimento a orientação da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Goiás (Ofício-Circular 96/2015-SEC), determino o recolhimento do valor fixado para o pagamento da pena de multa, em favor do Fundo Penitenciário do Estado de Goiás – FUNPES/GO. Na sequência, com amparo no artigo 33, § 2°, “b” e § 3º do Código Penal, observado o quantum de pena privativa de liberdade fixada, considerando o fato do acusado não ser reincidente, mas por existir circunstância judicial desfavorável, fixo o regime FECHADO para o início do cumprimento da pena. (…) Ademais, ainda que considerando o período da prisão provisória (quatro meses e onze dias – prisão em 3/3/2020 – artigo 387, § 2º, do CPP), este regime se mantém, face a existência de circunstância judicial desfavorável. Ausentes os requisitos objetivos e subjetivos previstos no art. 44 do Código Penal, deixo de conceder ao acusado a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Ausentes também os requisitos objetivos e subjetivos previstos no art. 77 do Código Penal, deixo de conceder ao acusado o sursis. De se observar que o acusado esteve preso cautelarmente durante toda instrução processual, de forma que hodiernamente ainda percebo a presença dos requisitos necessários para manutenção de sua prisão, nos moldes da decisão que decretou a sua prisão (ff. 33/33-v – ev. 1º), especialmente diante do regime fixado (fechado), motivo que NEGO-LHE o direito de recorrer em liberdade”. (fls. 179-182, e-doc. 2) (grifos nossos) 
    No voto condutor do acórdão proferido nos autos da Apelação n. 0022906.37.2020.8.09.0137 pela Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Goiás, o Relator, Desembargador Edison Miguel da Silva, afirmou:
    “(...) Inicialmente, a defesa pretende a fixação da pena-base no mínimo legal, sob o argumento de que restou exacerbada, haja vista que apenas a circunstância judicial da culpabilidade fora negativada. 
    Retira-se da sentença condenatória que a pena-base foi definida em 6 anos de reclusão, além de 642 dias-multa (vol. 1, fls. 179/182). 
    Na sentença, a culpabilidade, único vetor valorado como negativo, recebeu a seguinte fundamentação: ‘A conduta e o delito praticados pelo acusado extrapolam o que normalmente acontece no crime em questão. No caso, o delito praticado apresenta culpabilidade elevada, tendo em vista a natureza e quantidade das substâncias entorpecentes apreendidas (maconha: 2.390,582 kg – dois quilogramas, trezentos e noventa gramas e quinhentos e oitenta e dois miligramas – e cocaína: 597,659 g – quinhentos e noventa e sete gramas e seiscentos e cinquenta e nove miligramas – f. 29/33 e 57/61 – ev. 1, arquivo 7º). Portanto, é alta a reprovabilidade social do comportamento do réu, merecendo, pois, um recrudescimento da pena, mormente em face do que preconiza o art. 42, da Lei n.º 11.343/20062’.
    Logo, a pena-base não merece reparo, pois a motivação exarada pelo juízo a quo pontuou, concretamente, o alto grau de reprovação da conduta tendo em vista a natureza e quantidade da droga, restando proporcional o aumento na fração de 1/5. 
    Na segunda fase de aplicação da pena, conserva-se a pena intermediária reduzida ao mínimo legal vez que, ausentes circunstâncias agravantes, mas presentes as atenuantes da menoridade relativa (art. 65, inciso I, do CP) e da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP), conforme a súmula 231 do STJ. 
    Na terceira fase, o magistrado deixou de aplicar o §4º, do art. 33, da Lei de Drogas (condição de pequeno traficante), sem expedir a devida e necessária motivação, podendo este Tribunal de Justiça, como órgão revisor que é, fazê-la. 
    Na espécie, conquanto não exista[m] ações penais em curso ou transitadas em julgado, verifica-se que o próprio réu admitiu, em interrogatório judicial, que já realizava a entrega de drogas “há quatro, cinco meses”, alegação que demonstra o seu envolvimento habitual com o narcotráfico ou seu meio de vida. Ademais, foram apreendidos material para embalar a droga (dezoito rolos de plástico), balança de precisão e a quantia de R$ 630,00 (seiscentos e trinta reais). Ainda, segundo os agentes militares que abordaram o réu, este sempre realizava a entrega das mercadorias encomendadas com sua motocicleta Honda Biz vermelha. 
    Por fim, oportuno anotar que, não ocorre aqui violação ao princípio da proibição do non bis in idem pois, distintos os argumentos utilizados na primeira e na te